Tribunal: TJES
Processo: 5036100-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036100-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO POLLESELO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036100-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
EDUARDO POLLESELO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. IPCA-E. EC 113/2021. SELIC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDUARDO POLLESELO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor
narra que é servidor público estadual, no cargo de perito oficial criminal, e que o Requerido iniciou o pagamento da gratificação de insalubridade em julho de 2022, correspondente ao período entre outubro de 2018 a junho de 2022, porém sem a correção monetária e os juros moratórios.

O Requerente aduziu que o direito à gratificação por insalubridade foi instituído pela lei estadual 10.750/2017, posteriormente regulada pelo Decreto 4.276-R/2018, nos termos do que prevê o art. 97 da Lei Complementar Estadual 46/1994.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido a pagar ao Requerente o valor alusivo à correção monetária incidente sobre a gratificação de insalubridade do período de outubro de 2018 até junho de 2022, a partir do momento em que cada verba deveria ter sido paga, com base no IPCA-E, com juros moratórios a partir da citação (19/12/2023), atualizados até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic exclusivamente, até o efetivo pagamento (EC 113/2021, art. 3º).

REVOGO a decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça (id. 35608249 - Pág. 1).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8793194, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o pagamento da insalubridade não pode retroagir a data da elaboração do laudo, uma vez que o Decreto nº 4.276/2018 exige a ratificação do Superintendente de Polícia Técnico-Científica e autorização do Delegado Geral de Polícia Civil para a concessão da gratificação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente alega em seu recurso a impossibilidade do pagamento da gratificação de insalubridade a partir da data de elaboração do laudo, em atenção ao disposto no Decreto nº 4.276/2018 e o índice a ser utilizado para correção monetária é o VRTE e não o IPCA-E.

Pois bem, não se sustenta a argumentação da impossibilidade de pagamento retroativo, uma vez que de modo diverso da decisão do TJES mencionada pelo recorrente,
a lide do processo em comento é sobre a correção monetária dos valores
já pagos
pelo Estado ao servidor
. Conforme consta no documento de ID. nº 8792578,
o recorrido recebeu os valores retroativos, porém sem a devida correção monetária.

Assim, quanto à insurgência dos recorrentes sobre o índice de correção monetária aplicado na r. sentença, vejo que não guarda valor, visto que após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, no entanto, ressalto que a correção monetária sobre período anterior a essa data deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MOTOCICLETA APREENDIDA E LEILOADA. MULTAS POSTERIORES À APREENSÃO. DEVER DE RETIRAR PONTOS DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
I - A despeito da autonomia conferida à autarquia, o Estado exerce controle finalístico sobre ela, subsistindo, portanto, responsabilidade subsidiária do ente público na espécie, consequentemente, possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. II Evidenciada que as infrações de trânsito, que desencadearam as pontuações na carteira de habilitação do autor, ocorreram após a apreensão e leilão da motocicleta, bem como reconhecida a falha do Poder Público em entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer pendências, configurado o ato ilícito, por consequência, o dever dos requeridos de retirar os pontos da carteira de motorista do autor, bem como de indenizar moralmente o autor. III - "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Súmula nº 32, TJGO). IV Uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ), com juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), de acordo com a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 doSTF). Após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
(TJGO; DGJ 5479873-84.2018.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7882).

Ademais,
a Súmula n. 682 do STF preceitua que
“
Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos
”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)